Tribunal: TJMT
Processo: 1001657-29.2019.8.11.0028
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001657-29.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LAURINDA LOURENCA LEITE - CPF: 010.505.811-48 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER COM RESTITUICAO DE VALORES C/C INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA – EMPRESTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
– RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O negocio juridico firmado por pessoa analfabeta so tem validade quando celebrado por meio de escritura publica ou por intermedio de procurador constituido por instrumento publico.

A comprovacao de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negocio juridico nulo, afasta a ma-fe da instituicao financeira, a ensejar na devolucao dos valores descontados, de forma simples, nao havendo que se falar, tambem, em dano moral indenizavel.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BMG S. A. contra o acórdão de ID no 61828986 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que proveu em parte à unanimidade o Recurso de Apelação Cível no 1001657-29.2019, tendo como apelante a ora embargada, LAURINDA LOURENÇA LEITE, nos seguintes termos:

“Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO, do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais da autora declarando a nulidade do contrato entabulado em inobservancia a legislacao de regencia, devendo as partes retornarem ao status quo ante, restituindo à apelante, de forma simples, a integralidade dos valores descontados em seu beneficio previdenciario, devidamente atualizado com correcao monetaria pelo INPC, desde a data do desconto de cada parcela, e juros de mora de 1% ao mes, desde a citacao.

Em razao da sucumbencia reciproca, impoe-se a redistribuicao do onus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, na mesma quantia estipulada na sentençca de primeiro grau, observada a suspensao da exigibilidade nos casos de concessao da gratuidade da justica (art. 98, §§ 2o e 3o do CPC).”

Em suas razões de ID no 62915095, o banco embargante sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão com relação a análise do valor liberado à embargada inicialmente.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida no ponto contestado, autorizando a compensação / abatimento no valor da condenação.

Contrarrazões recursais em documento de ID no 64759484.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado com relação a análise do valor liberado à embargada inicialmente.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

"Conforme relatado, a parte apelante assevera que comprovou a irregularidade da contratacao realizada com a instituicao financeira apelada, e que, desta forma, deve ser reformada a sentenca objurgada para reconhecer a ilicitude da cobranca, bem como a nulidade do respectivo contrato, porquanto firmado em inobservancia as formalidades legais, ja que, por se tratar de pessoa idosa e analfabeta, e indispensavel a formalizacao do contrato atraves de instrumento publico.

Pois bem.

Após inúmeros debates nesta Terceira Câmara de Direito Privado, unificamos nosso entendimento acerca das demandas similares à presente e alguns precedentes já foram formados.

Assim, verifico que o recurso manejado comporta parcial provimento, conforme passaremos a explanar.

Em primeiro, destaca-se que as instituicoes financeiras deve ser aplicado o Codigo de Defesa do Consumidor, conforme a Sumula n. 297 do c. Superior Tribunal de Justica, in verbis:

“O Codigo de Defesa do Consumidor e aplicavel as instituicoes financeiras”.

Ainda, dispoe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de servicos responde,independentemente da existencia de culpa, pela reparacao dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestacao dos servicos, bem como por informacoes insuficientes ou inadequadas sobre sua fruicao e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituicao financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores e objetiva, sendo desnecessaria a comprovacao de culpa pelo ilicito.

E bem verdade que, e
m se tratando de acao declaratoria de inexistencia de debito (anulabilidade de negocio juridico), a propria natureza juridica da demanda faz com que repouse sobre a empresa re a obrigacao de demonstrar a origem e a licitude da cobranca, ja que e inviavel ao autor a producao de prova negativa.

Em outras palavras, a respeito da distribuicao do onus da prova, o artigo art. 373 do CPC preve a distribuicao da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do reu, ora apelado, a incumbencia de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu, a autora e pessoa idosa e analfabeta, conforme demonstra o apontamento digital nos documentos colacionados aos autos (ID n. 56276588), e, diante desse contexto, para que o negocio juridico tenha validade, e necessario que haja observancia de algumas formalidades legais, qual seja, tenha sido firmado por meio de instrumento publico, o que implica dizer, na presenca obrigatoria das partes perante o tabeliao de cartorio devidamente registrado, ou ainda, por intermedio de procurador constituido, ao qual tenha outorgado poderes por instrumento publico.

Assim, na presente demanda nao restaram preenchidos os requisitos de validade do negocio juridico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III, c/c artigo 166, IV, todos do Codigo Civil.

Nesses casos, este sodalicio tem comungado do seguinte entendimento, vejamos:

“APELACAO CIVEL – ACAO DE COBRANCA JULGADA IMPROCEDENTE – C
ONTRATO DECLARADO NULO - CONTRATACAO DE EMPRESTIMO BANCARIO COM PESSOA ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS
– SENTENCA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O negocio juridico firmado por pessoa analfabeta so tem validade quando feito por meio de escritura publica ou por intermedio de procurador constituido por instrumento publico. Nao verificado o preenchimento dos requisitos necessarios para a validade da contratacao, mostra-se correta a declaracao de nulidadedo contrato.
” (TJMT AP 0005631-79.2013.811.0003, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018) (destaquei)

“APELACAO CIVEL – ACAO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATACOES DE EMPRESTIMOS BANCARIOS COM PESSOA ANALFABETA – DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFICIO PREVIDENCIARIO - APOSICAO DE DIGITAL –REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – CONTRATOS DECLARADOS NULOS
– APLICACAO DO CDC - RESTITUICAO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENCA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O negocio juridico firmado por pessoa analfabeta so tem validade quando feito por meio de escritura publica ou por intermedio de procurador constituido por instrumento publico.
“Nao comprovado oengano justificavel, em relacao as cobrancas indevidas, a repeticao do indebito, por valor igual ao dobro do que oconsumidor pagou em excesso, e a medida que se impoe.” (TJMT, AP N° 77009/2014).“Os descontos indevidos nobeneficio previdenciario, relativo a divida inexistente, ultrapassam os percalcos do cotidiano, porquanto atinge verba de carater alimentar, destinada, de maneira geral, ao sustento do individuo e de sua familia, nao havendo como se afastar a obrigacao da instituicao financeira em indenizar odano moral suportado” (TJMT, AP No 79560/2015).A circunstancia de que o banco tambem foi vitima de fraude nao e suficiente para elidir o nexo de imputacao de responsabilidade. Deveria ter demonstrado a adocao de medidas consistentes na verificacao da idoneidade dosdocumentos. Mas nao o fez.” (TJ/MT AP 1002821- 61.2017.811.0040, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei)

Assim, ante a ausencia de um contrato valido, resta configurada a responsabilidade do banco apelado, no que tange a realizacao de descontos indevidos nos proventos da parte apelante, tendo em vista o risco inerente a suas atividades, consoante entendimento sedimentado na Sumula no 479, do STJ:

“As instituicoes financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no ambito de operacoes bancarias.”

Nesse vies, nao ha duvida acerca do defeito na prestacao dos servicos por parte do recorrido, nao havendo falar-se em exclusao de responsabilidade, que, longe de ser considerado como exercicio regular de direito, caracterizou ato ilicito.

Nesse pensar, se nao comprovada a manifestacao de vontade da parte contratante em celebrar o contrato, em consonancia com as exigencias legais para o caso de se tratar de pessoa idosa e analfabeta, a iniciativa da instituicao bancaria de tomar e concretizar a cobranca constitui ato ilicito, pois o seu enriquecimento nao teve causa juridica, sendo devida a restituicao a demandante dos valores descontados junto ao orgao previdenciario.

Quanto a restituicao, embora em situacoes semelhantes tenha determinado a devolucao em dobro dos valores, em analise mais acurada deste feito, e de tantos outros analogos, volto a comungar do entendimento outrora defendido nesta Camara, para que o quantum descontado indevidamente seja restituido de forma simples ao apelante, quando houver nos autos a comprovacao de que os valores oriundos do contrato de emprestimo foram repassados ao consumidor.

Na hipotese em comento, o banco colaciona o extrato de pagamento e detalhamento do credito, ao passo que, em sede de impugnacao, a parte autora nao nega que tenha recebido tais quantias.

Nesses casos, em que a instituicao financeira comprova, atraves de comprovante de transferencia bancaria (TED), a disponibilizacao do valor na conta corrente da parte autora, a devolucao deverá se dar, repito, na forma simples, por inexistir a ma-fe da instituicao credora.

A proposito, o c. STJ perfila do mesmo entendimento:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAFINANCEIRO DE HABITACAO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETICAO DO INDEBITO SIMPLES. AUSENCIA DE DEMONSTRACAO DE MA-FE. RECURSO NAO PROVIDO. [...]. A repeticao do indebito em dobro pressupoe cobranca indevida por ma-fe do credor, o que nao ficou demonstrado nos autos. 8. Agravo interno aque se nega provimento.” (AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 23/11/2017).

Portanto, os valores descontados indevidamente devem ser restituidos de forma simples, acrescidos de correcao monetaria pelo indice do INPC, a partir de cada desembolso (Sumula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento), ao mes, a partir da citacao.

Destaco, por oportuno, que não devera haver a compensacao entre a quantia disponibilizada a epoca da contratacao e as parcelas indevidamente descontadas do beneficio previdenciario. Caso o banco assim queira proceder, deverá buscar as vias próprias para tanto.
" (grifo nosso)

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020